Tribunal: TJMT
Processo: 1009648-51.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009648-51.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (APELADO), PAULO DURIC CALHEIROS - CPF: 012.237.697-80 (ADVOGADO), NATALIA DEDONATTI MEIRELES - CPF: 060.082.251-63 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), OSVALDO TETSUO TAMURA - CPF: 107.924.909-59 (APELADO), MEIRI NAKAZORA TAMURA - CPF: 240.292.709-72 (APELADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (ASSISTENTE), AMANDA PRANTEL MANGIERI BIANCARDINI SANTIAGO - CPF: 027.235.781-27 (ADVOGADO), EDSON FRANCISCO PERUSSELI - CPF: 660.933.259-20 (ASSISTENTE), VERA GOMES DA SILVA - CPF: 378.740.121-00 (ASSISTENTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (EMBARGANTE), MEIRI NAKAZORA TAMURA - CPF: 240.292.709-72 (EMBARGANTE), OSVALDO TETSUO TAMURA - CPF: 107.924.909-59 (EMBARGANTE), PAULO DURIC CALHEIROS - CPF: 012.237.697-80 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ARGUIÇÃO DE CONTRADIÇÃO – VÍCIO VERIFICADO – CDI (CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERBANCÁRIO) – UTILIZAÇÃO COMO CRITÉRIO PARA COMPOSIÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSENCIA DE ILEGALIDADE – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DO JULGADO – OMISSÃO VERIFICADA – RECURSO DA CONSTRUTORA – CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – EMBARGOS DO BANCO SAFRA S.A. ACOLHIDOS – EMBARGOS DE GINCO URBANISMO E OUTROS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente no pronunciamento judicial, e, em caráter excepcional, mas decorrente do saneamento da imperfeição detectada, o julgamento dos declaratórios poderão ter efeitos modificativos a fim de compatibilizar a fundamentação com as novas considerações aportadas no raciocínio decisório. 2. Diverso do que ocorre com a sua utilização como índice de correção monetária, não há vedação legal em adotar-se o CDI na composição da taxa exigida pela instituição financeira para remunerar o capital disponibilizado. Outrossim, evidente a contradição na sentença em determinar o pronto pagamento sob pena de multa, de valor ainda pendente de apuração.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por BANCO SAFRA S.A e também por GINCO URBANISMO LTDA, MEIRI NAKAZORA TAMURA e OSVALDO TETSUO TAMURA contra o v. acórdão que deu parcial provimento ao
Recurso de Apelação Cível interposto pela primeira embargante contra os segundos,
“para reconhecer a legalidade da cobrança da Tarifa de Emissão de Contrato, da Capitalização Diária de Juros conforme previamente pactuada, bem como para condenar a parte autora ao pagamento integral das verbas sucumbenciais”
(cf. Id. no

215855671)
.

O Banco/embargante diz que o acórdão foi omisso ao não observar
“a reprovável postura dos Embargados que, após terem consumido o expressivo capital a eles emprestado, resolveram - como forma de se furtarem à satisfação do crédito executado na origem - empreender os presentes Embargos à Execução com o nítido propósito de afastar a incidência da taxa CDI em evidente contrariedade com o que anuíram expressamente quando subscreveram os instrumento objeto de revisão e violação aos (seus) direitos creditórios”
e também omisso
“quanto ao pedido de reforma (...) concernente à (sua) condenação a pagamento sem a indispensável liquidação de sentença e compensação com o crédito executado dos Embargados”.

Afirma também que houve, erro de premissa, visto que
“jamais sustentou a legalidade em se adotar a taxa CDI com fator de recomposição da moeda. O que se sustentou, na realidade, foi a regularidade na incidência da taxa CDI como parâmetro de remuneração da operação financeira na qualidade de componente da taxa de juros (remuneratórios) contratada (...) ademais, é de suma importância destacar que a consolidada orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de admitir a utilização da taxa CDI na composição dos juros remuneratórios e sua manutenção quando, tal como ocorre no caso em tela, não refletir em taxa de juros remuneratórios discrepante a média praticada pelo mercado financeiro”
que sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos declaratórios, sanando os vícios indicados (cf. Id no 217818191).

Os Embargantes/embargantes afirmam que
o acórdão é contraditório, visto que
“apenas decaíram em relação ao pedido de nulidade das tarifas bancários (negativação e TAC) e pedido de substituição da capitalização diária pela mensal”
sendo
“contraditória a afirmação de que perderam na maior parte de suas demandas, tanto em termos quantitativos quanto qualitativos”
pedem, pois, que seja sanada a contradição indicada
, “com a imposição ao Banco Embargado de arcar com as custas processuais ou, no pior dos cenários, também condenar o banco a pagar os honorários advocatícios”
(cf. Id. no 217329154).

O Banco ofertou as contrarrazões de Id. no

220094660
, enquanto os Embargantes/Embargantes contrarrazoaram no Id. no 220227674, ambos com postulações recíprocas de desprovimento do apelo adversário.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Por expressa disposição legal, os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e extirpar defeitos formais internos que possam macular o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser apreendidas e interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos declaratórios, haja vista que, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, o caso será de simples e inadequado desvirtuamento do uso do instrumento jurídico/processual.

Em relação aos declaratórios do Banco Safra, realmente há erro na premissa fática utilizada, pois, o STJ tem recente entendimento de que não há vedação a adoção da variação dos Certificados de Depósitos Interbancários – CDI como taxa de juros remuneratórios, o que se mostra, portanto, de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo REsp no 1.061.530/RS, no qual eventual abusividade deve ser resolvida no caso concreto e mediante investigação de diversos fatores com a finalidade de revisar a taxa de juros aplicada.

São diversos os julgados do STJ nesse sentido:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. UTILIZAÇÃO DA TAXA CDI PARA COMPOSIÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. ADMISSIBILIDADE. SÚMULA No 176 DO STJ. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. A simples previsão da taxa média aplicável aos CDI’S não pode ser automaticamente considerada abusiva, dependendo da verificação da discrepância entre a taxa incidente no contrato e aquelas praticadas no mercado financeiro para operações da mesma espécie. 2. Tendo em vista que não há nada nos autos comprovando essa disparidade entre os juros pactuados (100% da variação do CDI, acrescido da taxa fixa de 0,61% a.a.) e a taxa média praticada para esse tipo de operação financeira, deve prevalecer o contrato celebrado entre as partes. 3. Agravo interno não provido (STJ, AGINT no REsp no 1.951.741/SP, Rel.: Min. Moura Ribeiro, terceira turma, J. 14/08/23).

E sobre o tema específico da incidência do CDI como encargo financeiro em contratos bancários e inaplicabilidade da Súmula 176 do STJ, assim decidiu recentemente a Corte Superior:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS CERTIFICADOS DE DEPÓSITO INTERBANCÁRIO. ENCARGO FINANCEIRO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 176/STJ. LEGALIDADE DA PACTUAÇÃO. PRECEDENTES. 1. Não há vedação à adoção da variação dos Certificados de Depósitos Interbancários - CDI como encargo financeiro em contratos bancários, devendo o abuso ser observado caso a caso, em cotejo com as taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as operações de mesma espécie, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.048.980/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, J. 11/09/2023).

Desse modo, é de se concluir que a previsão contratual de utilização do CDI, como é o caso, não pode meramente representar caráter abusivo ou caracterizar ilegalidade, deve haver a indicação dos fatores que justifiquem o seu afastamento ou aqueles que sirvam para o reconhecimento de sua ilegalidade.

Pelo que se retira do contrato, não se verificou que a Ginco Urbanismo e outros comprovaram haver disparidade entre os juros pactuados acrescido da variação do CDI e a média de mercado divulgada pelo Bacen nas operações da mesma espécie e no mesmo período, ao contrário disso, trataram de defender a inaplicabilidade da CDI ao caso, pleiteando fosse substituído pela TR, contudo, como já delineado acima, o STJ já determinou que a utilização do CDI como índice de composição da remuneração do contrato é regular, o que, aliás, aplicado ao caso em análise, se verifica ocorrer quando aplicada uma taxa de juros reduzida mais a variação do CDI, quando na negociação ocorrida entre as partes.

Outrossim, verifica-se que o aresto é também omisso quanto às alegações de vedação ao comportamento contraditório e necessidade de liquidação, razão pela qual se passa ao saneamento dos vícios.

Acerca do primeiro ponto, qual seja, o suposto comportamento contraditório, consistente em celebrar os contratos, receber o capital correspondente e, posteriormente ingressarem em juízo buscando afastar a incidência da taxa CDI, cabe anotar que o princípio do
pacta sunt servanda
há tempos está flexibilizado, mormente com o advento da Lei n. 8.078/90, de forma que inexiste qualquer óbice à parte que se sente lesada ingressar em juízo visando a revisão de cláusulas alegadas por abusivas.

Lado outro, a despeito do julgador singular ter reconhecido que deverá ser realizado novo cálculo pelo perito à luz do entendimento adotado para fins de compensação de valores no feito principal, a instituição financeira foi condenada a proceder a condenação em quinze dias do trânsito em julgado, sob pena de multa, sendo evidente a contradição em determinar o pronto pagamento de valor que ainda será apurado.

Em relação aos declaratórios da Ginco e outros, relembro, primeiramente, segundo orienta a jurisprudência do STJ, “
a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando
” (STJ - Corte Especial - EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, julgado em 10/5/2013), sendo que “
apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a contradição que é interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo
” (STJ - 6a Turma - EDcl no AgRg no AREsp 794.247/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 14/03/2016).

Na presente hipótese, os embargantes não indicam onde reside o conflito lógico entre as proposições adotadas ou, então, entre os fundamentos e o dispositivo decisório, e, sim, manifesta a sua discordância com a conclusão relativa à distribuição dos ônus sucumbenciais, o que, evidentemente, não caracteriza o vício de contradição elencado no art. 1.022 do CPC, nem qualquer outra hipótese que justifique o acolhimento dos embargos, além de ignorar a observação decisória de que “
com a reforma parcial da sentença, para admitir a cobrança da Tarifa de Emissão de Contrato e a Capitalização Diária de Juros, a parte autora decaiu
na quase
totalidade dos pedidos, devendo, portanto, arcar com a integralidade do ônus sucumbencial, consoante regramento insculpido no artigo 86, parágrafo único, do CPC”.

Aliás, o reconhecimento da legalidade da utilização da CDI nas Cédulas de Crédito Bancário discutidas apenas reforça tal conclusão.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração interposto por GINCO URBANISMO LTDA e outros, e
acolho
os embargos de declaração interposto por BANCO SAFRA S.A, com efeitos modificativos, para reconhecer a legalidade da utilização da CDI nas Cédulas de Crédito Bancário discutidas, bem como a necessidade de prévia liquidação do valor devido

para fins de eventual compensação com crédito executado e posterior restituição de valores pelo Banco.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025